Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737541-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO (ID 64017673) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 64017671) que, nos autos dos embargos à execução movidos pelo ora Apelante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, rejeitou os embargos. Na origem, cuida-se de impugnação à ação de execução de título extrajudicial, em que o Embargante fundamenta sua pretensão na obtenção de sentença de procedência nos autos do processo n. 0713070-50.2023.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que limitou os descontos mensais relativos a empréstimos que contratou, dentre os quais aquele relativo ao título em questão. Contudo, verifico dos autos de origem, que está pendente julgamento da apelação n. 0713070-50.2023.8.07.0007, de relatoria do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, conforme se verifica do ID 59561112, daqueles autos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu art. 55, § 3o, determina a reunião de processos que, mesmo sem conexão, “possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. Nesse sentido, em que pese a divergência da causa de pedir, sendo nestes autos, a inexequibilidade do título e o excesso de execução, e nos autos da apelação n. 0713070-50.2023.8.07.0007, a limitação dos descontos a percentual da remuneração, há o nítido risco de decisões conflitantes. Isso porque, a definição acerca da exigibilidade do título passa pela análise da existência ou não de mora que, por sua vez, depende do julgamento sobre a possibilidade de se limitar os descontos decorrentes de empréstimo a percentual da remuneração. Além disso, uma das pretensões do ora Apelante é a declaração de excesso de execução, tendo em vista que obteve tutela jurisdicional que obrigou a Instituição Financeira a diminuir a parcela que entende ser exigível, esta discutida nos autos da apelação atualmente em trâmite junto à 1a Turma Cível desta Corte. Acrescento que os autos do APC 0713070-50.2023.8.07.0007 foram distribuídos anteriormente a estes, em 24/05/2024. Com efeito, de acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, o Desembargador Rômulo de Araújo Mendes ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024 13:57:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador